Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS. ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve o autor invalidez permanente e parcial, com limitação em grau moderado ao movimento de rotação externa de quadril direito. O patamar de indenização identificado em laudo pericial indica que o pagamento administrativo feito ao autor corresponde à quantia que efetivamente teria direito, de maneira a afastar pretensão à complementação indenizatória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.